Tribunal: TJES
Processo: 5017599-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017599-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAXSUEL SILVA DE JESUS

COATOR: 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2018. FORAGIDO ATÉ 2025. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maxsuel Silva de Jesus, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, cuja prisão preventiva foi decretada em 2018 e somente cumprida em novembro de 2025, após o paciente apresentar-se voluntariamente aos autos por intermédio de advogado constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva, não reavaliada após a apresentação espontânea do paciente, configura constrangimento ilegal; (ii) verificar se a demora na instrução do feito autoriza a revogação da prisão em razão do alegado excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica reconhece que a contemporaneidade da prisão preventiva vincula-se à persistência dos fundamentos que a justificam, e não à data de sua decretação.
4. A gravidade concreta do crime imputado (homicídio qualificado com extrema violência e motivação fútil), associada à longa evasão do distrito da culpa, justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. A suspensão do feito e o atraso na instrução decorreram da condição de foragido do paciente, afastando o reconhecimento de excesso de prazo.

6. As medidas cautelares diversas não se mostram adequadas diante do risco concreto evidenciado nos autos, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da subsistência dos fundamentos legais que a justificam, independentemente da data do decreto prisional.

O histórico de evasão do distrito da culpa legitima a custódia cautelar e afasta alegação de excesso de prazo.

Diante da gravidade concreta do crime e dos riscos processuais identificados, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 282, §6º; 312; 315, §2º; 319; 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – HC 523155/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04/02/2020, DJe 17/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017599-91.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SANTIAGO RODRIGUES OLIVEIRA FREIRE

PACIENTE: MAXSUEL SILVA DE JESUS

AUT. COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

VOT
O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAXSUEL SILVA DE JESUS
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos da Ação Penal nº 0005218-68.2020.8.08.0047, na qual o paciente responde à acusação pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente por força de decreto expedido em 2018, sem que tenha havido reavaliação da medida após o comparecimento espontâneo aos autos, ocorrido por intermédio de defensor constituído. Sustenta, ainda, que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, diante da ausência de nova decisão fundamentada e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, mediante imposição das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 16827177.

Informações prestadas no ID nº 16895005.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 17361951), opinando pelo não conhecimento da impetração, por ausência de prova pré-constituída, e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de não conhecimento da impetração, suscitada pelo Ministério Público, ao fundamento de que o impetrante deixou de instruir o
habeas corpus
com documentos indispensáveis à demonstração da alegada coação ilegal, a exemplo da decisão que decretou a prisão preventiva. Contudo, a despeito das razões expostas no parecer ministerial, entendo que os documentos constantes dos autos são suficientes para permitir a análise da controvérsia jurídica trazida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de ação constitucional de rito célere e natureza eminentemente documental, admite-se o conhecimento do
writ
desde que os elementos constantes dos autos viabilizem o exame do mérito.

Desse modo,
rejeito a preliminar de não conhecimento e passo à análise do mérito
.

Pois bem.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado em coautoria com Lucas Barbosa de Souza, pela suposta prática de homicídio qualificado, cometido com extrema violência em 03/06/2018, na Rua 14, bairro Guriri, São Mateus/ES, tendo como vítima Valdeci Nogueira de Souza. Segundo a denúncia, após desentendimento envolvendo disputa de lotes vizinhos, os acusados teriam surpreendido a vítima na varanda de sua residência. Maxsuel teria arremessado um bloco de concreto contra a cabeça da vítima, que, ao tentar fugir para a rua, foi novamente atingida por Lucas com outro bloco, resultando em sua morte ainda no local, por esmagamento craniano.

O crime teria sido cometido por motivo fútil, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, que se encontrava em manifesta desvantagem numérica e de meios.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada por meio do laudo cadavérico, que confirmou o esmagamento do crânio da vítima, dos registros fotográficos e dos demais documentos constantes dos autos, ao passo que os indícios de autoria decorrem de elementos colhidos na investigação e na instrução, compatíveis com a narrativa acusatória.

A prisão preventiva foi originalmente decretada em 31/08/2018, mas, em razão da não localização do paciente, o mandado não foi cumprido à época, o que ensejou a suspensão do processo com base no art. 366 do Código de Processo Penal e o desmembramento do feito, com inclusão do réu em autos apartados, sendo que apenas em março de 2025 o paciente apresentou resposta à acusação por meio de defensor constituído, tendo sua citação pessoal ocorrido em 14/11/2025, conforme registrado no sistema BNMP.

Dessa forma, a argumentação defensiva quanto à ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a contemporaneidade da prisão cautelar não se vincula à data do fato delituoso ou da expedição do decreto prisional, mas sim à subsistência dos fundamentos que a justificam no momento de sua análise.

No presente caso, os fundamentos permanecem válidos e plenamente justificáveis, como se verifica da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente: o homicídio foi perpetrado com extrema violência, mediante golpes sucessivos na região cefálica da vítima com blocos de concreto, causando esmagamento craniano; praticado por dois agentes contra uma única vítima, que se encontrava vulnerável; e motivado por desavença banal relacionada à ocupação de terrenos.

Ademais, a prisão preventiva também se revela necessária para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante do histórico de evasão do distrito da culpa, que inviabilizou a regular tramitação do feito por período considerável, já que o paciente somente foi localizado após apresentar-se espontaneamente aos autos, sendo que o mandado de prisão, expedido desde 2018, apenas foi cumprido em novembro de 2025.
Essa condição de foragido
, por si só, afasta a alegação de excesso de prazo e reforça o risco concreto de frustração da persecução penal, legitimando, portanto, a manutenção da medida cautelar extrema.

Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte precedente do STJ:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. VERBETE SUMULAR N.º 64 DO STJ. PRAZO IMPRÓPRIO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Nos termos do Verbete Sumular n .º 64 desta Corte,
"não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa", como no caso, em que o Paciente está foragido, dando causa ao prolongamento das fases da persecução penal.
Além do mais, o prazo de conclusão do inquérito policial, em caso de investigado que não esteja preso, é impróprio. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar quando o Paciente encontra-se foragido. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ – HC: 523155 PR 2019/0215902-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020).

A decisão que manteve a custódia cautelar do paciente apresenta fundamentação compatível com os requisitos do art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, estando alicerçada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Nesse contexto, a gravidade específica da conduta imputada, associada ao histórico de evasão e à conduta processual pretérita do réu, revela a inadequação e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o alcance dos fins do processo penal.

No que se refere à alegação de excesso de prazo na instrução, observa-se que, após a apresentação da resposta à acusação, o Juízo de origem designou audiência para o dia 05/03/2026. Não se verifica, portanto, qualquer mora irrazoável ou inércia judicial, especialmente considerando o longo período em que o feito permaneceu suspenso em razão da ausência do réu, cuja conduta inviabilizou o regular andamento da ação penal por anos.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que tais alternativas não se mostram adequadas nem suficientes para neutralizar os riscos concretos evidenciados nos autos. Considerando a gravidade do crime, a brutalidade da execução e o comportamento processual adotado pelo réu, a segregação cautelar permanece necessária, proporcional e idônea, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.